Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715366-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO CHAVES e BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (executado) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do feito executivo proposto pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu o pedido de penhora de valores referentes aos créditos oriundos de títulos de capitalização da parte devedora junto ao Banco Bradesco. Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que não procede a penhora dos títulos de capitalização, uma vez que tal procedimento, além de ser muito mais oneroso aos Recorrentes, ainda ofende a ordem de preferência legal para penhora prevista no art. 835 do CPC. Defende que o art. §§1o do art. 835/CPC determina ser prioritária a penhora em dinheiro e que, somente nas demais hipóteses é que cabe ao juiz alterar a ordem prevista. Assevera que apesar de já ter sido realizada a tentativa de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD, tal tentativa foi realizada somente uma vez há mais de 3 (três) anos nos autos do processo em epígrafe, penhora esta que, inclusive, restou frutífera em benefício da parte Agravada. Diz que, não se mostra razoável que, passados 3 (três) anos da última tentativa de BACENJUD, se realize um atropelo processual à ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC determinando-se a penhora de títulos de capitalização, até porque a penhora em dinheiro tem tratamento especial e específico no ordenamento jurídico processual. Afirma que o título de capitalização possui natureza distinta do dinheiro em espécie, e aquele não se enquadra no inciso I do art. 835, mas sim em seu inciso III. Informa que o título de capitalização é um título nominativo cujo principal objetivo é de participação em sorteio de prêmios fornecidos pelas instituições bancárias que o oferta, enquanto o dinheiro se encontra investido neste título, o titular continua participando da possibilidade de prêmios. Destaca que a penhora do título de capitalização é mais onerosa aos Agravantes do que a penhora feita pelo sistema BACENJUD em razão de que o bloqueio de valores por meio do referenciado sistema não retira a possibilidade de participação em prêmios que é vinculada ao título de capitalização, e sem falar que tal providência acaba por privilegiar a penhora do título de capitalização sobre o dinheiro em espécie em total ofensa direta ao princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no art. 805 do CPC. Conclui dizendo que os Agravantes estão indicando outro meio mais eficaz e menos oneroso para a expropriação de bens, colacionando ainda julgados em abono a sua tese. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, especificamente para suspender a realização de quaisquer medidas expropriatórias no processo originário. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 16662151 e 16662152. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. As decisões recorridas assim restaram fundamentadas: “(...) Defiro o pedido de ID 35133064, a fim de que sejam penhorados valores referentes aos créditos oriundos de títulos de capitalização da parte devedora junto ao Banco Bradesco S.A. , nos termos do art. 835, I, do CPC. Desse modo, encaminhe-se ofício à pessoa jurídica indicada ao ID 35133064, a fim de que realize bloqueio de eventual crédito em favor da parte executada, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, até o limite do débito perseguido nestes autos (R$ 242.074,03), mais acréscimos financeiros. Vindo a resposta do ofício, intime-se o devedor para dizer a respeito da penhora realizada, oportunidade em que poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 917, §1o, do CPC. Após o decurso do prazo, caso o devedor apresente impugnação, intime-se o exequente para dela se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Em caso negativo, retornem-se os autos conclusos. Atribuo à decisão força de ofício. (...)”. (id. 16662156). “(...) Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Ademais, importante salientar que a ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC, não serve de obstáculo à realização de penhora de bens do executado fora daquela ordem, sobretudo quando o executado busca impugná-la sem indicar outros bens de sua propriedade aptos à penhora para quitação do débito exequendo. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. (...)”. (id. 16662156) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo decorreu do entendimento de que a penhora dos créditos oriundos de títulos de capitalização não ofende a ordem de preferência ante a ausência de pagamento do débito executado. E nesse ponto, ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, em que pese a argumentação da parte Agravante nas razões do recurso, não se vislumbra atendidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência. Primeiro porque, efetivamente, não verifica dos autos qualquer nomeação de outros bens passíveis de penhora pela parte Agravante, ora Executada. Segundo, porque, a despeito de a parte Agravante afirmar que a penhora de dinheiro (inciso I, art. 835/CPC) precede a de títulos de capitalização (inciso II), bem como que a constrição judicial destes a onere de forma mais gravosa, é de se ver que tal argumento não encontra fundamento em face de inércia da parte Recorrente em promover o pagamento do débito executado. E nesse ponto há que se registrar que, nada obstante a parte Agravante evidencie nas razões do recurso a necessidade de promover nova consulta via BACENJUD, tal alegação também se torna frágil em razão de que, ainda que decorridos 3 (três) anos da última pesquisa, certo é que não foi encontrado dinheiro suficiente ao pagamento do débito executado. Nessa senda, em que pese a argumentação expendida pela Agravante, não resta presentes a plausibilidade do direito vindicado pela parte Recorrente, carecendo a matéria de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão de efeito ativo ao presente agravo para reformar liminarmente a decisão vergastada. Ademais, vale registrar ainda que a parte Agravante poderá indicar outros bens passíveis de penhora, pleiteando, inclusive, sua substituição, ou até mesmo apresentar impugnação a penhora nos autos de origem. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora